Tribunal: TJMT
Processo: 0006749-78.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006749-78.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROQUE JESUS DE SOUZA - CNPJ: 03.697.804/0001-80 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROQUE JESUS DE SOUZA - CPF: 162.239.001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, de acordo com o Tema n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Reputa-se razoável e proporcional o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, por equidade quando o valor da causa é baixo.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, nos autos de n.o 0006749-78.2010.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ROQUE JESUS DE SOUZA (pessoa física) e ROQUE JESUS DE SOUZA (pessoa jurídica), que acolheu exceção de pré-executividade, condenou em honorários advocatícios e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 178797848):

“Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade instaurada por
Roque Jesus de Souza
alegando que os autos ficaram paralisados por mais de cinco anos sem a que o exequente providenciasse a citação da parte executada, tendo em vista que foi determinado o arquivamento provisório dos autos à época por ser tratar de débito inferior 15 UPF em 2013 onde restou paralisado até a decisão que determinou a penhora de ativos financeiros em 2019.

A Fazenda Pública Estadual instada a se manifestar, requereu a improcedência dos pedidos e o prosseguimento do feito com a penhora sobre dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras do executado.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É consabido que, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(STJ, REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(TJMT, AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Para análise dos autos faz-se necessária breve incursão no contexto fático.

Os atos processuais desta ação de execução fiscal se deram da seguinte forma :

AJUIZAMENTO

10.02.2010

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO

13.06.2013

CITAÇÃO

13.05.2019

Diante dos dados acima, verifico que a citação da parte devedora ocorreu após 09(nove) anos do ajuizamento da ação.

Assim sendo, verifica-se, no caso em tela, a ocorrência da prescrição intercorrente.

A questão referente à prescrição é conhecível de ofício e os elementos de prova existentes nestes autos permitem o exame da matéria sem necessidade de dilação probatória.

Recentemente a questão relacionada à prescrição intercorrente foi decidida, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.340.553/RS, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) – negritei.

Extrai-se do voto proferido no citado apelo extremo, 04 (quatro) premissas principais:

“1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Da análise dos autos, é certo que o processo ficou paralisado, por prazo superior a 09(nove) anos, sem que o Fisco Estadual promovesse medidas que provocassem a manifestação do Juízo na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Como se vê dos autos, o feito foi remetido ao arquivo provisório em 13/06/2013, tendo sido desarquivado tão somente para redistribuição a este Juízo em 27.04.2017. Assim, houve o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80. Após esse lapso temporal, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Na hipótese, uma vez que a parte executada foi regularmente citada somente após o decurso de mais de 09(nove) anos da tramitação do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Em análise dos atos processuais, tenho comigo que não pode haver a eternização dos atos executórios. Assim, temos a prescrição intercorrente que tem como objetivo cessar as execuções eternas, pacificando e estabilizando as relações jurídicas existentes.

Ante o exposto,
ACOLHO
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e reconheço a ocorrência da
prescrição intercorrente do crédito tributário
objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do CPC
[1]
.

Isento de custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo no 85, §8o c/c §10 do CPC
[2]
.

Com o decurso do prazo recursal, arquive-se com as baixas de estilo.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Contra essa sentença, a parte exequente, ora, apelante, opôs embargos, que foi conhecido e rejeitado, nos seguintes termos (ID. 178799258):

“Vistos etc.

O Estado de Mato Grosso,

devidamente qualificado nos presentes autos como exequente, interpôs no id no 35254062 os presentes
Embargos de Declaração
em face da r. sentença proferida no id no 30235847 sob a alegação de que houve contradição em relação a fixação dos honorários advocatícios ao passo que fugiu dos limites estabelecidos na legislação.

Assim, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que sejam sanados os vícios apontados.

Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do NCPC e conforme certificado no id no 47594752.

Vieram os autos conclusos.

É o Breve Relato.

Decido.

Os Embargos Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições ou erro material no julgamento.

De plano, verifico que inexiste qualquer razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação da requerente diz respeito à essência da sentença proferida, que foi devidamente fundamentada, inclusive com jurisprudência, e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita.

Isto posto,
rejeito os Embargos Declaratórios
de id no 35254062, permanecendo inalterada a sentença de id no 30235847, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se a sentença de id no 30235847.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que
“(...) o proveito econômico envolvido no presente processo, conforme explicitado em embargos de declaração, é tal que os honorários, se fixados com base nos incisos do dispositivo acima mencionado, no seu § 3o, culminam com valor bem inferior ao que foi estipulado pelo juízo. Assim sendo, roga-se apenas a Vossas Excelências que reformem a decisão, para aplicar o art. 85, § 3o, incisos, nos termos do NCPC, reduzindo os honorários”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja aplicado o art. 85, § 3o, do CPC.

Embora devidamente intimadas, as partes apeladas, não apresentaram contrarrazões conforme ID. 178799263.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, nos autos de n.o 0006749-78.2010.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ROQUE JESUS DE SOUZA (pessoa física) e ROQUE JESUS DE SOUZA (pessoa jurídica), que acolheu a exceção de pré-executividade, condenou em honorários advocatícios e extinguiu o feito.

Os honorários sucumbenciais, foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 8o e § 10o do CPC.

A insurgência se restringe ao valor arbitrado de honorários.

É cediço que de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Insta mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – BAIXO VALOR DA CAUSA– TEMA 1.076 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade mostra-se possível quando o proveito econômico do vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no presente caso.

2. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

3. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.

(N.U 0003617-06.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Destaquei)

In casu
, verifica-se que o valor da causa alcançava a importância de
R$ 921,91
(novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), o que é considerável baixo.

Assim, considerando o disposto no art. 85, § 2o e § 8o do CPC, reputo como razoável e proporcional o valor fixado de honorários (R$ 1.500,00 – um mil e quinhentos reais), considerando o valor atribuído à causa (R$ 921,91 - novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).

Nesse linear, em que pese o argumento apresentado nas razões recursais, no caso em tela, não se aplica o disposto no art. 85, § 3o do CPC, pois quando o valor da causa for baixo, os honorários devem ser fixados de forma equitativa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da fixação de honorários advocatícios quando extinta a execução fiscal em razão de prescrição intercorrente, uma vez que não houve impugnação quanto a essa questão, e acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023